Tribunal: TJDFT
Processo: 0010660-07.2016.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0010660-07.2016.8.07.0007 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: OSMAR PEREIRA DE BRITO, JOANA PEREIRA DOS SANTOS, TATIANE DIAS BRITO, MARIA DE LOURDES SILVA, MABIA SANTOS DE MACEDO D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga que, nos autos do arrolamento sumário dos bens deixados pelo falecimento de LEONARDA PEREIRA DE BRITTO e MANOEL PEREIRA DE BRITO: homologou o esboço de partilha; determinou a expedição do respectivo formal; e intimou o fisco do Distrito Federal para o lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes sobre os bens do espólio, nos termos do artigo 659, § 2o, do Código de Processo Civil. Em suas razões (id 27118781), o DF requer, preliminarmente, a suspensão do processo, ante a afetação da questão ao rito dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça (Recursos Especiais 1.896.526/DF e 1.895.486/DF - Tema 1.074). No mérito, pretende a reforma da sentença, para que seja “provida a presente apelação, para cassar a sentença de primeiro grau na parte em que determinou a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário sem prova da quitação do ITCD e de eventuais outros débitos tributários do espólio, condicionando-se tal expedição, portanto, à prévia comprovação da regularidade fiscal do espólio, ou, em caso de já terem sido expedidos e entregues os referidos documentos, que se declare sua invalidade e ineficácia para todos os fins de direito” (id 27118781 - p. 26). Contrarrazões apresentadas (id 27118786). Por meio da decisão de id 31347930, determinei o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.074/STJ. Após o julgamento do referido Tema, sobreveio petição do DF informando que remanescia o interesse recursal, em razão de existirem tributos pendentes relativos aos bens do espólio, quais sejam, IPTU e TLP, anteriores à data da homologação de partilha (id 42078493). No id 42602876 foi oportunizada aos autores a regularização do débito. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que é atribuição do relator dar provimento monocrático ao recurso se a decisão recorrida for contrária a acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso repetitivo, depois de facultada a apresentação de contrarrazões, nos termos do art. 932, inciso V, alínea “b”, do CPC/2015, sendo essa, senão, a hipótese dos autos. Como relatado, a apelação interposta pelo Distrito Federal defende a desconstituição da sentença que homologou o esboço de partilha, sem a prévia comprovação da quitação do ITCD e dos demais débitos devidos pelo espólio. A discussão recursal, portanto, encontra-se integralmente abrangida pelo Tema Repetitivo no 1.074, do STJ, no bojo do qual foi fixada a seguinte tese: No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN. Como se vê, o referido precedente de observância obrigatória definiu que a quitação dos tributos relativos aos bens do espólio, tais como o IPTU e a TLP, é condição para a homologação da partilha e a expedição do respectivo formal, em conformidade com os arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN. Na hipótese dos autos, a situação de irregularidade fiscal do espólio restou comprovada pela certidão positiva de débitos (id 42078495), que atesta a existência de débitos relativos ao IPTU e ao TLP dos anos 2018 e seguintes, ou seja, em momento anterior à sentença, prolatada em 29 de março de 2021. Dessa forma, tendo em vista que a parte recorrida optou por não regularizar os débitos tributários acima especificados, impõe-se a desconstituição da sentença, com a remessa dos autos à origem. Reitero que em relação ao ITCD, a comprovação da quitação não é necessária para a prolação da sentença que homologa a partilha e autoriza a expedição do formal, nos exatos termos da tese acima elencada. Nesses termos, apoiado no art. 932, inciso V, alínea “b”, do CPC/15, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do ente distrital para desconstituir a r. sentença e tornar sem efeito o formal de partilha expedido (id 27118782). Determino, ainda, o retorno dos autos à origem, ressaltando que não poderá ser proferida nova sentença homologatória de partilha, sem a prévia comprovação da quitação do IPTU e da TLP devidos pelo espólio. Publique-se. Intime-se. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator